Tribunal: TJDFT
Processo: 0000634-45.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000634-45.2019.8.07.0006 RECORRENTE: CRISTIANO VANDERLEYDE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO EMPREGO DE ARMA (FACA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.O Conselho Especial deste Tribunal declarou, incider tantum, a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/2018, afastando em sede de embargos de declaração (Acórdão 1165383, publicado em 15.4.2019), a modulação de efeitos ex nunc originariamente definida, de modo que o emprego de arma (faca) subsiste como causa especial de aumento em roubo. 2. "A culpabilidade, na individualização da pena, compreende juízo de reprovabilidade da conduta - maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não pode ser valorada negativamente se a reprovabilidade não vai além das circunstâncias inerentes ao crime."(Acórdão n.1190435, 20180610031317APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/08/2019, Publicado no DJE: 05/08/2019. Pág.: 189-204). 3. Deve ser afastada a valoração negativa da personalidade se genérica a fundamentação e não houver elementos suficientes nos autos para sua análise desfavorável. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 5o, inciso XL, e 58, §2o, inciso I, ambos da Constituição Federal, sob o fundamento de que, havendo o Conselho Especial desta Corte, declarado, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, a turma julgadora trilhou o mesmo caminho para restabelecer a vigência da lei revogada. Entretanto, argumenta que uma publicação incompleta no Diário Oficial do Senado, posteriormente corrigida, não teria o condão de macular o texto legal, notadamente de maneira a atrair a nódoa da inconstitucionalidade formal ao dispositivo em destaque. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030